Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-69.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – BEM IMÓVEL. PRELIMINARES: Desnecessidade de realização de prova pericial. Prova oral que se mostrou suficiente para demonstrar os usos e costumes em relação ao tipo de empreendimento e da região em que o negócio foi formalizado. Pedido de revogação do diferimento do pagamento das custas processuais que não se sustenta. Documentos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – BEM IMÓVEL. PRELIMINARES: Desnecessidade de realização de prova pericial. Prova oral que se mostrou suficiente para demonstrar os usos e costumes em relação ao tipo de empreendimento e da região em que o negócio foi formalizado. Pedido de revogação do diferimento do pagamento das custas processuais que não se sustenta. Documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica temporária aptos a autorizar o diferimento. MÉRITO: Empresas intermediadoras que cobram do vendedor a remuneração pelos serviços prestados. Contrato verbal. Sentença de parcial procedência. Acervo probatório, em especial com a referência expressa no compromisso de compra e venda de que a comissão de corretagem deveria ser paga para os autores. Resultado útil da aproximação das partes alcançado. Comissão de corretagem devida, nos termos dos arts. 722 e 725 do Código Civil. Não comprovação da intermediação de uma terceira empresa corretora. Demonstração de que já houve ajuste em outras negociações, entendendo o terceiro corretor ter direito à parte do preço da comissão devida, em vista de parcerias pretéritas, o que não pode ser confundido com participação na negociação de que se cuida nos autos. Valor base de cálculo da comissão que foi ajustado entre comprador e vendedor, pouco importando que o negócio foi realizado com condições suspensivas. Percentual fixado com ponderação pelo Juízo, em vista da magnitude do empreendimento e do percentual normalmente pago pela prática local. Sentença mantida. Recurso não provido.